Tribunal: TJMT
Processo: 1011365-81.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS SOARES NOGUEIRA - CPF: 037.839.461-40 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO NO 7o SEMESTRE. REMATRÍCULA. COBRANÇA DE MATÉRIAS. TURMA ESPECIAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUTOR QUE NÃO COMPROVA QUE AS MATÉRIAS ESTÃO ACOBERTADAS PELO FIES. ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora, requer a inclusão das disciplinas pendentes para conclusão do curso de Engenharia de Produção (Ergonomia, Tópicos Especiais em Engenharia de Produção e Redes de Empresas e Gestão da Cadeia Produtiva), sem qualquer acréscimo na mensalidade.

2.

Alega que, contratou os serviços da recorrida, para o curso de Engenharia de Produção, campus de Rondonópolis-MT, sendo que, no 7o semestre trancou a matrícula por motivos particulares.

Após 06 (seis) semestres realizou sua rematrícula, e por ocasião de sua matricula no 10o semestre (julho/2019), foi informada que, restariam pendentes apenas seis disciplinas, e apesar das matérias Ergonomia, Tópicos Especiais em Engenharia de Produção e Redes de Empresas e Gestão da Cadeia Produtiva, terem sido retiradas da atual grade curricular a requerida sustenta que, para a conclusão do curso, a requerente deverá cursar referidas matérias em turma especial, devendo arcar com as despesas extras, estimado em aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais) cada matéria., contudo, alega ser beneficiária do FIES

3.

Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Insurgência da parte autora.

4.

Comprovado que ocorreu a alteração da grade curricular, previamente contratada pela recorrente, que efetuou o trancamento do curso, retornando 06 semestres após.

5.

Embora, afirme ser beneficiaria do FIES, não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar que as referidas matérias são acobertadas pelo FIES, ou que se encontram adimplidas, sendo que, eventuais custos de turma especial são responsabilidade do aluno.

6.

Deixou a Recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não comprovou a existência de cobrança indevida.

7.

Ausência de pedido de condenação em danos morais.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021